Tribunal: TJPA
Processo: 0810134-93.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810134-93.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

APELADO: ENEURIANE CANTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL 0810134-93.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

Advogados do(a) APELANTE: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS8125-A

APELADO:
ENEURIANE CANTE DA SILVA

Advogado do(a) APELADO:
GIGLICIA MASSARANDUBA FERNANDES – OAB/PA 29901-A / MARIANA MAGNO DE MEDEIROS
– OAB/PA 33316-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. NULIDADE NOS SAQUES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INEXISTÊNCIA DOS SAQUES. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 3.;73, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BPN BRASIL S.A
contra sentença que julgou procedente pedido inicial determinando a restituição imediata da quantia
R$ 6.462,81 (seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos), além de condenar o réu
ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigido monetariamente a partir da data da presente sentença
. O apelante alega que a apelada realizou saques em sua conta bancária referentes ao benefício previdenciário e que não houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o banco apelante agiu de maneira negligente ao permitir saques supostamente não autorizados na conta da apelada e; (ii) analisar se a sentença de primeiro grau deve ser reformada com a declaração de validade dos saques.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É necessário o uso de senha pessoal e intransferível de cartão magnético para a realização de saques, sendo responsabilidade do correntista a guarda desses elementos de segurança, conforme entendimento jurisprudencial.

O recorrente apresentou provas documentais, como contratos e extratos bancários, demonstrando que os saques foram realizados com a utilização regular dos meios de acesso à conta e que a recorrida continuou a utilizar a conta normalmente após os saques questionados.

A apelada, por sua vez, não apresentou prova de que não tenha realizado ou autorizado os saques, tampouco juntou extratos bancários que pudessem demonstrar a alegada irregularidade. A omissão do autor quanto à produção de provas cabíveis compromete sua pretensão, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A inversão do ônus da prova deferida não exime o consumidor de produzir prova mínima sobre o fato constitutivo de seu direito, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8.

O correntista é responsável pela guarda do cartão e senha pessoal, e na ausência de provas suficientes de que os saques não foram realizados ou autorizados, não há falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira.

O ônus da prova acerca da inexistência dos saques e da responsabilidade do banco recai sobre o consumidor, conforme art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800152-89.2020.8.14.0085 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023
.

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807607-80.2019.8.14.0040 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2024

TJ-RS, AC: 70083610261 RS, Rel. Nelson José Gonzaga, J. 22/05/2020.

TJ-DF, 07025769320188070010, Rel. João Egmont, J. 22/07/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL 0810134-93.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

Advogados do(a) APELANTE: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS8125-A

APELADO:
ENEURIANE CANTE DA SILVA

Advogado do(a) APELADO:
GIGLICIA MASSARANDUBA FERNANDES – OAB/PA 29901-A / MARIANA MAGNO DE MEDEIROS
– OAB/PA 33316-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
ENEURIANE CANTE DA SILVA
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da
Ação de Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de BANCO CREFISA S/A, julgou
procedente pedido inicial determinando a restituição imediata da quantia
R$ 6.462,81 (seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos), além de condenar o réu
ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigido monetariamente a partir da data da presente sentença.

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial (ID 23231246), que no dia 07 de março de 2024 dirigiu-se ao banco para efetuar o saque de seu
benefício por incapacidade temporária, visto que, conforme histórico de créditos emitidos pelo sistema do INSS, havia um valor de R$7.462,81 (sete mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos), das competências de 16/10/2023 à 29/02/2024, todos disponíveis para pagamento no dia 07/03/2024.

Em continuidade, relata que ao tentar sacar os valores anteriormente mencionados, a informação constante em tela era de que, estranhamente, havia esgotado o limite de saque para aquele dia. Após o ocorrido, foi orientada a entrar em contato com a central de atendimento do Banco para esclarecer a situação. Nesse contexto, foi informada de que o valor retido erroneamente seria estornado dentro de um prazo de 45 dias, com o protocolo 102607709. No entanto, alega que, após 30 dias, recebeu apenas a restituição de R$ 1.000,00 (mil reais), permanecendo pendente o montante de R$ 6.462,81.

Ao final, requereu a
imediata liberação do valor de R$ 6.639,86 (seis mil seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos) corrigidos, além do pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O réu, ora apelante, apresentou contestação (ID 23231257) alegando que os valores foram depositados na conta da autora e que é de responsabilidade desta o uso e guarda do cartão e senha para realização das operações bancárias, reforçando que qualquer transação bancária só é possível mediante uso da senha, que é de caráter pessoal e intransferível.

Ressaltou
que foi a própria Autora quem optou por sacar o valor de seu benefício no caixa eletrônico, e exerceu seu direito livremente, tendo pleno e irrestrito acesso ao valor a que faz jus, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer irregularidade cometida pelo Réu.
Juntou contrato e extratos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 23231276) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Inconformada, a parte requerida interpôs o recurso de apelação.

Em suas razões recursais (ID 23231278), a parte apelante reforça os termos da contestação e alega, em resumo,
que o Banco agiu logo que tomou ciência da reclamação da consumidora, quando buscou apurar as supostas irregularidades

junto à
TECBAN
, empresa que administra os caixas eletrônicos utilizados pela Apelada.

Em continuidade, alega que posteriormente verificou que apenas uma das movimentações não teria sido concluída com sucesso, razão pela qual realizou estorno no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) na conta-corrente da Apelada, além disso, aduz que observou na data indicada pela Apelante, 07/03/2024, que o total sacado pela cliente fora de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo o Réu estornado R$ 1.000,00 (mil reais) posteriormente, em virtude da falha constatada de apenas uma movimentação.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões em petição de ID 23231284, na qual informou
que não há o que contrarrazoar, uma vez que não possui mais provas contra a ré, visto que o acesso é muito restrito ao banco, e que o certo seria o mesmo ter juntado as gravações das ligações feitas sob os números de protocolos elencados na inicial que comprovam todo o requerido pela parte Autora.

É o breve relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral.

DOS SAQUES REALIZADOS

Na exordial
, a parte autora, ora apelada, suscitou a invalidade dos saques realizados, aduzindo que não realizou o levantamento dos valores indicados na peça inicial. Por outro lado, o banco apelante, em sua defesa, apresentou a documentação indicando os saques do benefício e a utilização da conta.

Em análise aos autos, entendo que a decisão de piso merece reforma.

Lembro que nos casos para realização de saques
, estes são efetivados com a utilização de biometria, senha e cartão do cliente, sendo certo que a senha é pessoal e intransferível, não podendo ser cedido a qualquer outra pessoa sob o risco de incorrer em situações como a apresentada no presente caso.

Sendo assim, é dever do correntista cuidar da guarda de seu cartão magnético e do sigilo de sua senha pessoal, sendo-lhe defeso ceder o cartão a quem quer que seja, ou fornecer sua senha a terceiros. Caso contrário, responderá pelos riscos decorrentes de sua conduta.

O banco apresentou contrato assinado pelo apelante e o extrato bancário da conta na qual demonstra que, mesmo após os saques efetivados, a recorrida continuou a usar normalmente a conta, efetuando saque e recebendo proventos.

Friso que as provas relativas à conta do consumidor são de fácil acesso, visto que poderia ter consultado o extrato junto ao caixa eletrônico ou até mesmo pelo aplicativo bancário, não havendo justificativas plausíveis para não apresentação dos documentos a fim de comprovar que não recebeu os valores contratados.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CAIXA ELETRÔNICO. DESCONHECIMENTO. NECESSIDADE DE USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. FRAUDE NÃO COMPROVADA. VALORES LIBERADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-

O empréstimo realizado se deu através de caixa eletrônico, o que significa dizer que só é possível sua efetivação caso a pessoa se utilize de cartão e senha pessoal. Nesse sentido, não há nos autos comprovação de que a apelada perdeu o cartão, foi furtada, roubada ou ludibriada por terceiros, a fim de que a utilização do referido cartão fosse feita indevidamente; não sequer um Boletim de Ocorrência nesse sentido; o que implica dizer que a fraude utilizada pelo magistrado singular como fundamento para julgar procedente o feito, padece de mínima comprovação ou evidência.
II-
Dos extratos juntados é possível perceber que o empréstimo foi realizado e mais que isso, houve saque dos valores e, por mais que tenham sido em caixas eletrônicos diferentes, se deu na mesma agência, o que também implica na impossibilidade de por tal motivo afirmar ter havido fraude.
III-
Somado a isso, tem-se que uma vez não autorizado referido empréstimo, inexiste comprovação de que houve a devolução dos valores disponibilizados em sua conta.
IV-
O banco não praticou qualquer ilícito, capaz de ensejar o
dano material e moral pretendido e dado em sentença, uma vez que a retenção de parcelas não foi realizada indevidamente e
não houve
conduta lesiva à dignidade do autor.

V
-
C
onheço do recurso e dou-lhe provimento,

para reformar na íntegra a sentença atacada, julgando improcedente os pedidos elencados na inicial, condenando a autora a custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em decorrência dos benefícios da justiça.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800152-89.2020.8.14.0085 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL N. 0807607-80.2019.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

APELADO: FRANCISCA FERREIRA BEZERRA

ADVOGADO: ALEXANDRE EVANGELISTA BOTELHO (DEFENSOR PÚBLICO)

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - SAQUE - VIA CAIXA ELETRÔNICO - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA - TENDO SIDO REALIZADO SAQUE ATRAVÉS DE MEIOS ELETRÔNICOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL PELO CLIENTE, RESTA DESCARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. - A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO BANCÁRIO MAGNÉTICO E DA RESPECTIVA SENHA É PRIVATIVA DO CORRENTISTA, CABENDO A ELE DILIGENCIAR PARA MANTER A SEGURANÇA DE SEUS DOCUMENTOS E DADOS PESSOAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807607-80.2019.8.14.0040 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2024 )

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na ausência de comprovação do alegado pela parte autora.

O apelante conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente e a alegação de falha no serviço bancário.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso não se mostram ponderadas e escorreitas, merecendo reforma a sentença de mérito objurgada.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

DAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
para reformar a sentença combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, 27/03/2025